Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DAÇÃO EM PAGAMENTO PARCIAL EM SEDE DE ALIMENTOS. BEM REGISTRADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM NOME DE TERCEIRO QUE NÃO COMPÔS O ACORDO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS E IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O BEM A QUEM LHE DEU EM PAGAMENTO. CONVERSÃO DO ALVARÁ JUDICIAL EM FEITO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em sede de alvará judicial, que indeferiu a petição inicial e rechaçou a análise do pedido de transferência junto ao órgão de trânsito de veículo recebido como pagamento parcial de débito alimentar, bem como imputar a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem a quem lhe deu em pagamento.
Revela-se inviável o pedido de inclusão do titular da propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito no polo passivo da lide, quando demonstrado que os autores receberam o bem de outra pessoa, não tendo mantido com aquele qualquer tipo de relação jurídica.
Uma vez ausente a comprovação da compra e venda do veículo, apta a ensejar a mudança de titularidade, não pode o magistrado determinar a alteração junto à repartição de trânsito.
Inviável a conversão do pedido de alvará judicial em feito de jurisdição contenciosa, uma vez que os pedidos e a providência buscada em cada um deles são diversos.
Apelação dos autores desprovida. Sentença mantida.